Tribunal: TJPA
Processo: 0010862-82.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010862-82.2013.8.14.0301
APELANTE: FRANCISCO EDYR SOUSA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO N.º 0010862-82.2013.8.14.0301

2ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: FRANCISCO EDYR SOUSA DA SILVA

ADVOGADO: FRANCISCO EDYR SOUSA DA SILVA – OAB/PA 5.697

EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: EVANDRO ANTUNES COSTA – OAB/PA 11.138 RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO POR NÃO TER CONSTADO DO ACÓRDÃO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE ARBITRAMENTO DA VERBA EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, contradição ou obscuridades existentes no julgado ou corrigir eventuais erros materiais.

Analisando o Acórdão Embargado não se evidencia nenhum vício de contradição. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte.

Considerando-se o fato de que o voto arbitrou honorários de sucumbência, mas que não constou no Acórdão o percentual aplicado, impõe-se o saneamento da referida omissão.

Embargos acolhidos parcialmente, para fazer constar no Acórdão o arbitramento da verba honorária no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER dos Embargos de Declaração e ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
FRANCISCO EDYR SOUSA DA SILVA
contra Acórdão (ID 1753194 - Pág. 14) proferido por esta turma nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. VERBAS PLEITEADAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. APELANTE REQUER DECRETAÇÃO DE REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. EFEITO MATERIAL. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXTINÇÃO. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM OS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EFETIVO. DESCABIMENTO. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE FUNDAMENTAR O PLEITO. ÔNUS DA PROVA. DIREITOS SOCIAIS. SALÁRIO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. CABIMENTO. EXTENSÃO AO SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. A sentença apresenta considerações suficientes para a conclusão alcançada.

Não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis.

Neste âmbito, o pedido de equiparação salarial não encontra amparo. A remuneração do pessoal contratado por tempo determinado para atender à necessidade temporária é fixada de acordo com o contrato firmado com a Administração. Ademais, a pretensão autoral esbarra no óbice do artigo 37, XIII, da Constituição da República, que veda a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

Nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil/2015, compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos e quem descurar desse encargo assume o risco de ter em seu desfavor o julgamento, quando do sopesamento das provas. Dessa forma, não havendo o autor comprovado que efetivamente trabalhou de Janeiro de 2013 a Dezembro de 2013 deve ser mantida a sentença neste ponto.

Quanto ao pedido de pagamento do proporcional de férias e 13º salário referente ao período de 01 de julho de 2012 a 31 de dezembro de 2012, tenho o entendimento que faz jus ao recebimento de tais valores correspondentes ao valor da remuneração acordada no contrato administrativo temporário firmado entre o autor e a parte ré, uma vez que é possível em casos excepcionais, a contratação de servidor temporário, e, no caso dos autos, verifica-se que o Município contratou o apelante diante da necessidade de manter a funcionalidade da Administração Municipal, conforme depreende-se do teor do contrato temporário.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, apenas no sentido de determinar o pagamento das férias e do 13º salário, proporcionalmente ao período trabalhado (01/07/2012 a 31/12/2012), mantendo no mais a sentença por seus próprios fundamentos.

Em suas razões recursais, afirma que o Acórdão foi omisso, posto que deixou de enfrentar a matéria quanto à alegação de responsabilidade objetiva da Administração Pública, conforme dispõe o § 6º do art. 37 da CF.

No mais, afirma que há contradição no acórdão embargado, pois alega que estaria comprovado a revelia do ente público, e o julgado deixou de acolhê-la.

Por fim, enfatiza que há obscuridade no acórdão embargado, uma vez que sustenta que não procederia a sucumbência em desfavor do embargante.

De toda sorte, na hipótese de ser a situação atual mantida, requer-se definir sobre qual valor da causa o ônus sucumbencial recairá sobre o ora embargante: se o valor impresso na exordial, discutido e contestado, ou o valor final, apurado, da condenação imposta ao ora embargado, correspondente ao valor das parcelas reconhecidas como devidas ao autor.

A Prefeitura de Belém, em contrarrazões, sustenta o não acolhimento dos Embargos de Declaração, uma vez que o recorrente visa rediscutir o conteúdo da decisão, sendo apenas mero inconformismo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, nos termos do art. 1.024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de
suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Com efeito, o embargante, inconformado com o resultado do julgamento Turmário que lhe fora desfavorável, intenta, sob o equivocado enfoque da omissão, contradição e obscuridade, rediscutir os fundamentos da Decisão sitiada, sem apontar vícios, em verdade, que mereçam ser sanados pela via dos Declaratórios.

A contradição, para efeitos de Embargos, se perfaz, apenas, quando ocorre internamente, ou seja, entre as partes essenciais da Decisão (relatório, fundamentação e dispositivo), ou mesmo, entre a ementa e o corpo do Acórdão.

Neste sentido, eis o ensinamento de Fredie Didier Jr. no Curso de direito processual civil, 13. ed., Salvador: JusPodivm, 2016, vol. III, p. 250:

“Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes nos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para a eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada."

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.

Sobre o tema, trago jurisprudência:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. 1. A contradição ocorre quando há um desajuste lógico entre os fundamentos e o dispositivo do ato decisório embargado. 2. Ausente o vício mencionado, não há como acolher o recurso integrativo. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(TJ-MG - ED: 10021160012650002 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data de Publicação: 05/04/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REJEIÇÃO. 1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material acaso existentes no julgado. In casu, conquanto reste evidente a compreensão de seu conteúdo pela embargante e seu inconformismo, o alegado vício inexiste. 2 - Embargos de declaração rejeitados.

(TJ-DF 07153846020188070001 DF 0715384-60.2018.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 20/03/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Na hipótese dos autos, este Órgão Colegiado, analisou detidamente todos os argumentos do embargante, e verificou que a tese exposta pelo recorrente nao deveria prosperar.

Logo, quanto ao pedido de decretação da revelia do ente público municipal, importa destacar que a jurisprudência entende não ser possível a decretação da revelia do Município, ou seja, não ocorrem os efeitos da revelia, sendo assim, não há presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, por cuidar-se de direitos indisponíveis.

Também não se verifica qualquer omissão do julgado quanto à responsabilidade objetiva do ente público, uma vez que todas as alegações do embargante foram analisadas de maneira detalhada e com muita cautela.

O que se evidencia é o inconformismo com o resultado, com objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

Quanto à alegação de obscuridade no acordão referente aos honorários sucumbenciais, na verdade, trata-se de omissão, que passo a analisar. Consta no acórdão embargado que o ora recorrente sucumbiu na maioria dos seus pedidos, assim foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, vejamos:

(...) Quanto aos honorários advocatícios, dispõe o artigo 86 do Código de Processo Civil de 2015, que:

"Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários."

Da análise do dispositivo acima mencionado, o magistrado, no momento da fixação da verba sucumbencial, deve levar em consideração os parâmetros estabelecidos na legislação processual.

Analisando o caso concreto, entendo que a parte autora/apelante veiculou vários pedidos na petição inicial, como também na fase recursal, contudo apenas restou vencedora numa parcela ínfima. Dessa forma, há que se reconhecer que o autor não obteve êxito integral nos seus pedidos, na verdade, a Fazenda Pública, ora ré, sucumbiu na parte mínima do pedido, o que atrai a obrigação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios na forma do artigo 86, Parágrafo Único do CPC/15.”

Ora,
verifica-se que o voto arbitrou honorários de sucumbência, mas que não constou no Acórdão o percentual aplicado, e nem a sua incidência, impõe-se o saneamento da referida omissão
.

Assim,
fixo o percentual de 10% sobre o valor da condenação do ente público
.

Por fim, é sabido que o art. 489, §1°, IV do Codigo de Processo Civil dispoe que nao se considera fundamentada a decisao que “nao enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusao adotada pelo julgador”.

A respeito, o STJ adotou interpretacao do Novo CPC no sentido de manter seu entendimento sedimentado quando vigente do CPC/73, nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARACAO EM MANDADO DE SEGURANCA ORIGINARIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSAO, CONTRADICAO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSENCIA.

1. Os embargos de declaracao, conforme dispoe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissao, afastar obscuridade, eliminar contradicao ou corrigir erro material existente no julgado, o que nao ocorre na hipotese em apreco.

2.
O julgador nao esta obrigado a responder a todas as questoes suscitadas pelas partes, quando ja tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisao.

A prescricao trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudencia ja sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justica, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questoes capazes de infirmar a conclusao adotada na decisao recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrencia de litispendencia entre o presente mandamus e a acao ordinaria n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudencia desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendencia entre Mandado de Seguranca e Acao Ordinaria, na ocasiao em que as acoes intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituido de pessoas distintas.

4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratorios em virtude, tao somente, de seu inconformismo com a decisao ora atacada, nao se divisando, na hipotese, quaisquer dos vicios previstos no art. 1.022 do Codigo de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaracao rejeitados.

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIAO), PRIMEIRA SECAO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Sendo assim,
nao esta o julgador obrigado a citar todos os dispositivos normativos que as partes invocarem em seus argumentos.

No que tange ao prequestionamento das matérias discutidas ao longo do processo, o Novo Código de Processo Civil consagrou o denominado prequestionamento ficto ou virtual, quando, no art. 1.025 diz que devem ser considerados prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, “verbis”:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Nesse sentido, tendo em vista a previsão constante no dispositivo antes mencionado, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante a título de prequestionamento.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os Embargos, para fazer constar no Acórdão, o arbitramento da verba honorária no percentual de 10% sobre o valor da condenação
, mantendo os demais termos do V. Acórdão recorrido.

É como voto.

Belém-PA, 09 de março de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 09/03/2020